Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-47.2023.8.05.0211
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001904-47.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LAYSA FERREIRA XAVIER BEZERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. EXCLUSIVIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. ATO IMPUGNADO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I – O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF).

II – A notificação por edital constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas as tentativas de intimação pessoal ou por outros meios idôneos.

III – O não cumprimento de tais diligências inviabiliza o conhecimento oportuno da penalidade e impede o exercício regular do direito de defesa pelo autuado.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e a jurisprudência, impositiva é sua confirmação.

SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária
n. 8001904-47.2023.8.05.0211,
da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como
Interessados
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, e como
Remetente
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA